Tribunal: TJMT
Processo: 0052697-67.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por CLARO S.A e ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0052697-67.2015.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa que originou a CDA no 20147784, para o patamar de 50% (cinquenta por cento).
Compulsando os autos, denota-se que a Apelante Claro S.A deixou de recolher o preparo recursal (id. 76306988), em dissonância com o disposto no art. 1.017, §1o, do Código de Processo Civil.
Verifica-se, de igual forma, não ser o caso de sua dispensa neste momento processual, seja porque ausente pedido expresso nesse sentido, seja porque inexistente decisão favorável dispensando-a deste requisito de admissibilidade, qual seja, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, na forma autorizada pelo regramento civilista.
Sabe-se que recai sobre a parte recorrente o ônus de apresentar, no ato da interposição do seu recurso, prova inequívoca quanto ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão, sob pena do seu não conhecimento, por ser o mesmo considerado deserto.
Entretanto, a deserção, desde o advento do atual Código de Processo Civil, não mais pode ser declarada de imediato, porquanto a novel legislação, seguindo a linha da simplificação, da primazia do julgamento de mérito e da ampla possibilidade para saneamento de vícios processuais, trouxe diversas inovações no campo da teoria geral dos recursos, inclusive em relação ao preparo recursal, dentre as quais, a prevista no art. 1.007, §4o, que dispõe o seguinte:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
[...]
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Assim, considerando-se a certidão que informa a ausência de recolhimento das custas processuais recursais (id. 76306988), determino a intimação da apelante Claro S.A., na pessoa do seu advogado, para que, no prazo de cinco dias (art. 932, parágrafo único, do CPC), promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, voltem os autos conclusos para análise do que couber.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO